Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-43.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015694-43.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - CPF: 023.037.781-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SAPEZAL - LEI N. 1.663/2022 – RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES DESPORTIVOS COMO SENDO DE RISCO - VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO - PRECEDENTES DO STF – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
LIMINAR DEFERIDA
.

“
A regulamentação sobre porte de arma, especialmente nas hipóteses permissivas, como se dá na espécie vertente, quando mais abrangentes que as previstas no regramento geral (Lei n. 10.826/2003), contraria a norma do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, pelo qual compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de (...) material bélico
” (STF – ADI 6.978-CE, relª Minª Carmen Lúcia, julgamento em 9-3-2022).

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n.
1.663, de 1º de agosto de 2022
, editada pela Câmara de Vereadores e promulgada pelo Município de Sapezal que “
reconhece aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores e suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal nº 10.826 de 2003
”.

De início, o autor suscita a “
conexão por afinidade
” com a
ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000
, que propôs contra o Estado de Mato Grosso e que tem por objeto a Lei Estadual n. 11.840, de 25 de julho de 2022, que “
reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos dl inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n. 10.826/2003
”, cuja pretensão resultou na distribuição por prevenção à Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que na decisão de ID. 139506676 afastou a prevenção e determinou a distribuição originária (ID. 138563656).

A presente ADI está amparada no argumento de que a Lei em questão usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico, bem como violou o Direito Penal, os arts. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da CF, e os arts. 3º, I, 10,
caput
, e 193, da CE.

Argumenta que, em observância à competência acima mencionada, o legislador federal, após longo debate na sociedade e nas esferas parlamentares, editou a Lei Federal n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento -, que estabelece as regras para a aquisição, porte e posse de arma de fogo e munições tanto por particulares como por integrantes de determinadas categorias profissionais, e define os requisitos legais, tais como os relacionados à capacidade técnica e psicológica para o manuseio.

Sustenta que, embora permitida a posse àqueles que efetivamente cumprirem esses critérios, a possibilidade de circulação com a arma fora do ambiente residencial ou profissional é, em regra, proibida no Brasil, nos termos do art. 6º do referido Estatuto, que também excepcionou hipóteses para integrantes de algumas categorias, como forças armadas, órgãos policiais, empresas de segurança, entre outros, e atribuiu à Polícia Federal a competência para conceder autorização para as hipóteses de preenchimento dos três critérios cumulativos previstos no art. 10, §1º.

Reporta-se à distinção entre porte comum e porte de trânsito, tratado no art. 9º, “
que é a autorização concedida a caçadores, atiradores desportivos e colecionadores para transportarem suas armas do local onde estão armazenadas até o lugar onde exercem suas atividades
”.

Acrescenta que, desse modo, não há nenhuma relação entre eles, que é o objeto da Lei ora impugnada e que gera presunção quanto ao risco de atividade das categorias que enumera e os exime do dever de comprovar a efetiva necessidade vinculada à análise da Polícia Federal, bastando que o interessado apresente simples prova de cadastro a uma entidade e o registro da arma para obter automaticamente autorização para o porte, visto que a Lei já presume o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte, ficando evidente a exclusão de uma das condições contidas na Lei do Desarmamento, em clara usurpação da competência da União.

Cita a decisão prolatada na ADI 3.112/DF, que reconhece a sua constitucionalidade e a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

Refere-se também àquela proferida na ADI 4.962/DF, que declara a inconstitucionalidade formal de Lei do Estado do Rio Grande do Norte, e, ainda, à liminar deferida na ADI 7.080, em que o PSB questiona a Lei Distrital n. 7.065/2022, além do Parecer favorável da PGR.

Pede a concessão da liminar sob o argumento de que seria clara a presença dos requisitos autorizadores (ID. 138475216).

O Prefeito de Sapezal alega que a Lei não usurpa competência legislativa da União Federal, e ressalta a atribuição legal concedida aos municípios pelo art. 30 da CF.

Anota que, na verdade, a norma apenas estabelece que na circunscrição do Município de Sapezal as atividades desempenhadas pelos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores configuram-se como de risco (ID. 143406199).

Por sua vez, o Presidente da Câmara de Vereadores ressalta que a Lei foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo do Município e precedida de análise na Comissão de Mérito, de Constitucionalidade e votação em plenário e depois sancionada pelo Prefeito, e teve por justificativa “
prestigiar o sistema de freios e Contrapesos, vigentes no Brasil desde a Constituição de 1891
”.

Registra a independência e harmonia dos Poderes, bem como que somente foi reproduzida norma federal já existente, o que não configuraria afronta aos textos federal e estadual (ID. 149055150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Pedido de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra o Município e Câmara de Vereadores de Sapezal, da Lei Municipal n. 1.663, de 1º de agosto de 2022, que “
reconhece aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores e suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal nº 10.826 de 2003
”.

A norma impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 1.663/2022.

RECONHECE NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT, AOS COLECIONADORES, ATIRADORES ESPORTIVOS E CAÇADORES E SUAS ATIVIDADES COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE E EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826 DE 2003.

Autores: Vereadores Márcio Luiz Oenning de Jesus e Zildinei Panta Pereira.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º Fica reconhecida, no Município de Sapezal - MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores Esportivos e Caçadores - CAC’s para fins do disposto no artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal-MT, ao 1º dia do mês de agosto de 2022.

VALCIR CASAGRANDE

Prefeito Municipal.

O deferimento de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige prova do perigo de lesão irreparável, diante do princípio de que os atos normativos são presumivelmente constitucionais, já que elaboradas pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo (ADI 7153-DF).

No tocante ao
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sua análise se dá em cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade.

O argumento do Procurador-Geral de Justiça é de que a competência para legislar sobre o Estatuto do Armamento é privativa da União.

O Prefeito de Sapezal e o Presidente da Câmara de Vereadores sustentam que a Lei não usurpa a competência da União Federal, e ressaltam a atribuição legal concedida aos municípios no art. 30 da CF.

E mais, que a norma apenas estabelece que na circunscrição daquele Município as atividades desempenhadas pelos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores configuram-se como de risco.

Este Plenário já teve oportunidade de apreciar liminar a respeito do tema, e inclusive
a

deferiu por unanimidade
.

Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840 DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA.

1- A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

2- A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [...] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

3- Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

4- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública.
(TJMT, Órgão Especial, ADI 1014826-65.2022.8.11.0000, Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 18-8-2022).

O caso acima refere-se à Lei Estadual n. 11.840, de 25-7-2022, na qual o Estado de Mato Grosso “
Reconhece o risco

da atividade
e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do art. 6º, da Lei Federal n. 10.826/2003
”.

A norma impugnada nesta ADI “
Reconhece
no Município de Sapezal, aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores e suas atividades
como atividades de risco
, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal nº 10.826 de 2003
”.

A Lei federal em questão (10.826/2003) – Estatuto do Desarmamento -, nos artigos 6º ao 10 dispõe sobre porte de armas, e especificamente no art. 10, referido na Lei Municipal objeto desta lide, remete-se à autorização e estabelece:

Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

No acórdão que deferiu a liminar pleiteada na ADI acima em referência (n. 1014826-65.2022.8.11.0000) constou o entendimento do STF na ADI 2.729-RN, de que “
regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma também são de competência privativa da União por ter direta relação com a competência de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico – e não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal
”.

Dessa maneira, independentemente da justificativa dos réus de que a Lei só acrescentou que as atividades dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores seriam consideradas de risco no município de Sapezal e em nenhum momento legisla sobre Direito Penal ou Material Bélico, essa atitude, num primeiro momento, invade a competência da União e deixa evidente a presença dos critérios legais para o deferimento da liminar, como a probabilidade do direito reclamado pelo autor e o perigo de dano decorrente da não suspensão da norma impugnada, até porque assim já decidiu o STF e também o Órgão Especial desta Corte, no mencionado aresto.

Posto isso, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/1999,
defiro a liminar
para suspender os efeitos da Lei n. 1.663/2022 até a apreciação do mérito desta ADI.

Comunique-se, com urgência, ao Prefeito do Município de Sapezal e ao Presidente da Câmara de Vereadores. Intime-os a se manifestarem, querendo, no prazo legal.

Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022